Tribunal: TCU
Processo: 016.534/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de pensão civil à Sra. Sandra Regina Campos Gomes de Oliveira; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas pela pensionista, presumidamente de boa-fé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. convoque a pensionista para escolher entre a percepção da rubrica "173 OPCAO FUNCAO - APOSENTADO" ou da rubrica "175 VPNI - ART13 L 8216/92 AP", suprimindo a rubrica de menor valor, caso não haja manifestação; 9.3.3. comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.5. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à pensionista, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.